Tribunal: TJBA
Processo: 8027177-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027177-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO SAO PATRICIO LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO RIZZO ENEAS JORGE, LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA, EDUARDO PORTUGAL CALDAS

EMBARGADO: ANDRE LUIS DE NOVAIS COSTA

Advogado(s)
:
AILTON NASCIMENTO JUNIOR, DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por cooperativa de crédito contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor e determinou a inversão do ônus da prova em operação de financiamento entre cooperativa e cooperado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente os dispositivos legais invocados pela embargante, prejudicando o prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central da controvérsia sobre a aplicabilidade do CDC às cooperativas de crédito em atividades equiparadas às instituições financeiras, não configurando omissão passível de correção.

4. A fundamentação do julgado abordou implicitamente as questões jurídicas suscitadas, esclarecendo que operações de financiamento configuram atividade tipicamente financeira e que a inversão do ônus da prova visa distribuir o encargo probatório de forma equilibrada.

5. O não enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais invocados não caracteriza vício, quando as questões jurídicas foram adequadamente tratadas na fundamentação.

6. Nos termos do art. 1.025 do CPC, as questões suscitadas consideram-se prequestionadas para fins de recursos aos Tribunais Superiores, independentemente do acolhimento dos embargos.

7. Ausência de intuito manifestamente protelatório que justifique aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC, considerando o propósito específico de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

- Não configura omissão passível de correção por embargos declaratórios o não enfrentamento expresso de dispositivos legais quando as questões jurídicas foram adequadamente tratadas na fundamentação do acórdão.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; Lei nº 5.764/71, art. 79; CDC, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 788.810/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21.08.2019; STJ, Súmula 98.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento sob n.º 8027177-11.2025.8.05.0000 , em que figuram como embargante COOPERATIVA DE CRÉDITO DO VALE DO SÃO PATRÍCIO LTDA. – SICOOB COOPERCRED e embargado, ANDRE LUIS DE NOVAIS COSTA .

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA